Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PAGAMENTO DE BOLETO ALTERADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade do fornecedor por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultem danos aos consumidores, é objetiva, mas pode ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
2. Não há falar, contudo, em culpa exclusiva do consumidor ou do fraudador, a elidir a responsabilidade da fornecedora, se observado que a fraude, consistente na utilização, por terceiros, de ardil para obtenção de pagamento de mensalidade da faculdade, integra o risco da atividade empresarial desempenhada pelo fornecedor do serviço, que não agiu com a diligência necessária a fim de evitar a falha no seu sistema de segurança (fortuito interno).
3. O modus operandi adotado pelo terceiro fraudador concedeu aparência de legalidade à operação bancária realizada pelos apelados, pois os boletos adulterados foram enviados por e-mail da pessoa jurídica apelante (praxe comum entre as partes), apresentavam como destinatário/beneficiário do pagamento a instituição fornecedora e possuíam os dados pessoais da aluna.
4. Se a percepção da fraude demandaria diligência extraordinária, não exigível dos consumidores, que atuaram com as precauções de praxe e agiram de acordo com o que deles era esperado na ocasião, constata-se que agiram sob erro escusável, e, por conseguinte, sem culpa, considerando-se de boa-fé o pagamento realizado, a quem acreditava ser o verdadeiro credor da obrigação (art. 309 do CC). Mantida a sentença no ponto em que declarou os débitos inexistentes ante a validade e eficácia do pagamento.
5. Na forma do art. 5o, X, da CF e do art. 12 do CC, não há que se falar em compensação por danos morais quando inexistem evidências de ofensa à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem ou a outros atributos relacionados a direitos de personalidade. Sentença reformada nesse aspecto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.